Tribunal: TJMT
Processo: 1008472-10.2022.8.11.0037
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008472-10.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA LUISA DA SILVA CABRAL LEITE - CPF: 015.301.876-30 (RECORRENTE), RAPHAEL GONCALVES GIUDICELLI - CPF: 083.080.227-40 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL.
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. IMPOSSIBILIDADE.

LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO.
COINCIDÊNCIA DAS PARTES
DA RELAÇÃO JURÍDICA
DE DIREITO MATERIAL E DA RELAÇÃO
JURÍDICA PROCESSUAL.
LEGITIMIDADE RECONHECIDA.

PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 80 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A parte recorrente não poderá utilizar argumentos novos, não discutidos pelo juízo
a quo
,
exceto se eles se referirem
a
matéria de ordem pública e fatos que comprovar não ter apresentado antes por motivo de força maior.

2. Nos termos da Teoria da Asserção, constando na petição inicial a causa de pedir que evidencia a relação jurídica entre as p
artes, independentemente das provas produzidas, estas são partes legítimas. As partes da relação jurídica material coincidem com
as
partes da relação jurídica processual, evidenciando sua legitimidade.

3. A litigância de má-fé se caracteriza com a prática
de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC acompanhada do elemento dolo. Não havendo nenhuma
das hipóteses
tipificadas e o intuito doloso não há caracterização da litigância de má-fé.

4. Não é possível a apreciação de pedido de majoração da inde
nização por danos morais formulado em sede de contrarrazões, diante inadequação da via eleita.

5. Recurso conhecido e improvido.

6.
C
ustas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados
em10%sobre o valor da condenação
, pela parte recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1008472-10.2022.8.11.0037

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente:
DECOLAR.COM LTDA.

Recorrido:
ANA LUISA DA SILVA CABRAL LEITE

Sessão de julgamento:
11/9/23

RELATÓRIO:

Egrégia turma.

ANA LUISA DA SILVA CABRAL LEITE ajuizou reclamação indenizatória em face DECOLAR.COM LTDA.

Sentença proferida no ID 169865725. Julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para reconhecer o ato ilícito praticado
pela parte reclamada, consistente na impossibilidade
de a
parte reclamante utilizar os tickets adquiridos para ingresso no parque Sea World em Orlando, Flórida - USA. Condenou a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R
$1.428,00 e danos morais, no valor de R$6.000,00.

A parte reclamada interpôs recurso inominado no ID 169865728. Arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva, pois não pode ser responsabilizada pelos fatos descritos na inicial, haja vista que não fornece o
serviço reclamado, atuando apenas na qualidade de intermediária. Sustentou que não praticou ato ilícito, e que a parte reclamante não seguiu as orientações para validação dos bilhetes adquiridos, o que impossibilitou sua utilização. Afirmou que diante da a
usência de ato ilícito, não pode ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais. Asseverou que o
quantum
indenizatório fixado pelo juízo a quo não observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, comportando redução. Postulou a refo
rma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e, alternativamente, a exclusão da condenação por dano moral ou, ainda, a redução do
quantum
indenizatório.

A parte reclamante apresentou contrarrazões no ID169865734.Sust
entou que foi apresentada matéria de defesa não arguida no juízo singular, caracterizando inovação recursal. Asseverou que as provas dos autos comprovam o ato ilícito praticado pela parte reclamada, justificando a indenização arbitrada. Postulou a majoraçã
o da indenização por dano moral. Requereu seja a parte reclamada condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inovação recursal.

A parte recorrente não poderá se utilizar de argumentos novos, não discutidos nas instâncias
inferiores, para que não haja supressão de instância.

Esta prática é conhecida como inovação recursal e representa o princípio “
tantum
devolutum
quantum
appellatum
”, ou seja, somente a matéria efetivamente impugnada poderá ser objeto de revisão pelo Tribun
al, ressalvado matéria de ordem pública (art. 485, § 3o, do CPC) e fatos que a parte recorrente comprovar que não os apresentou oportunamente por motivo de força maior (art. 1.014 do CPC).

Neste sentido:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE DEVEDOR. MA
TÉRIA QUE NÃO FOI SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. VIOLAÇÃO AO ART. 515 E 517 DO CPC.1. O art. 515, caput e § 1, do CPC dispõe sobre o efeito devolutivo da apelação, ou seja, ao Tribunal só é dado
avaliar as questões suscitadas e discutidas no processo em primeiro grau. Vale dizer, se determinada questão não foi colocada ao julgamento do magistrado a quo, o Tribunal não pode apreciá-la (princípio do tantum
devolutum
quantum
appellatum
). Essa regra g
eral é confirmada pela leitura do art. 517 da Lei Adjetiva Civil, que traz a exceção.2. Portanto, só é possível inovação da causa de pedir em sede de razões de apelação se a nova matéria a ser discutida não pôde ser levada ao primeiro grau por motivos de
força maior. Além disso, é claro, o segundo grau sempre pode conhecer
das matéria
de ordem pública, mas isso em razão do efeito translativo (art. 267, § 3o, do CPC).3. Apreciando a questão da falta de notificação do lançamento, que não foi alvo de aprecia
ção pelo magistrado a quo e também não é matéria de ordem pública, o Tribunal de origem malferiu os
arts
. 515 e 517 do CPC.4. Recurso especial provido.(STJ REsp 884.983/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/10/2008,
DJe
2
5/11/2008)

Em análise do caso concreto, nota-se que a parte recorrente alega queos tickets adquiridos pela parte reclamante não foram validados, conforme havia sido orientado, o que impossibilitou sua utilização no parque de diversões.

Todavia, estes arg
umentos não foram suscitados na primeira instância, impedindo, consequentemente, a análise deste grau revisor.

Portanto, não sendo o novo argumento de ordem pública e nem se tratando de fatos que não foram suscitados antes em razão de força maior, inevitáv
el o reconhecimento da inovação recursal.

Legitimidade passiva.

A indicação, na petição inicial, das partes, trazendo como causa de pedir fundamentos que evidenciam a existência de uma suposta relação jurídica de direito material, é suficiente para sust
entar a legitimidade, como preconizado pela
Teoria da Asserção,
amplamente aceita no c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL

NO AGRAVO

EM RECURSO
ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE VALORES
MOBILIÁRIOS POR

INTERMÉDIO DE

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
.
LEGITIMIDADE PASSIVA
DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO. PRAZO.
TERMO INICIAL
. CIÊNCIA DA LESÃO.
TEORIA DA
ACTIO NATA. MOMENTO DA OCORRÊNCIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
Não há
ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência
subjetiva do
réu em relação à pretensão deduzid
a em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da
ação devem
ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em
juízo de

admissibilidade da

demanda, as
próprias
afirmações ou
alegações cont
idas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Diante d
o exposto, em exame apenas das alegações contidas na inicial, nota-se que as partes da relação jurídica de direito material (relação contratual, aquisição de tickets para ingresso em parque de diversões)
coincidem
com as partes desta demanda, tornando-as p
artes legítimas para figurar no polo ativo e passivo.

Portanto, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé se caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC
acompanhada do elemento dolo.

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Não
destoa a jurisprudência do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO
(ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA
LAVRA DESTA

EGRÉGIA QUARTA

TURMA QUE

REJEITOU OS
ACLARATÓRIOS
MANEJADOS PELOS

EMBARGADOS, MANTENDO

HÍGIDO O
RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1.
Segundo a

reiterada jurisprudência
deste Superior Tribunal de
Justiça, a

mera utilização

de recu
rsos

previstos em

lei não
caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado
o caráter

manifestamente infundado
do reclamo ou o dolo da parte
recorrente em

obstar o

normal trâmite
do processo, o que não se vislumbra no caso c
oncreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02
/2017)

Em exame dos autos, não se vislumbra a ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o
caráter manifestamente
infundado da parte reclamada ou o seu dolo
em obstar

o normal
trâmite do processo.

Vale ressaltar que o fato
da
parte re
clamada ter suscitado em suas razões recursais matéria não arguida no juízo
a quo
não evidencia litigância de má-fé, visto que se trata apenas de nova tese de defesa e, não, nenhuma das situações previstas no mencionado artigo.

Por esta razão, não merece
acolhimento o pleito de litigância de má-fé.

Tópicos prejudicados.

Com o reconhecimento da inovação recursal, encontra-se prejudicado o exame das questões discutidas no mérito, razão pela qual deixo de analisá-las.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
o rec
urso, mas
nego-lhe provimento
, para manter inalterada a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo
em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023